Tribunal: TJSP
Processo: 2151545-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Perícia contábil requerida exclusivamente pelos agravados. Art. 95, caput, do CPC. Matéria envolvendo a inversão do ônus da prova que não comporta conhecimento neste momento processual, a fim de se evitar a supressão de instância. Ausência de responsabilidade do agravante pelo custeio da perícia contábil. Obrigação dos autores que, em razão dos benefícios da gratuidade de

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Perícia contábil requerida exclusivamente pelos agravados. Art. 95, caput, do CPC. Matéria envolvendo a inversão do ônus da prova que não comporta conhecimento neste momento processual, a fim de se evitar a supressão de instância. Ausência de responsabilidade do agravante pelo custeio da perícia contábil. Obrigação dos autores que, em razão dos benefícios da gratuidade de justiça, devem ser observados os comandos contidos no § 3o, do art. 95, do CPC e na Lei Estadual no 16.428/2017, que instituiu o Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP). Precedentes. RECURSO PROVIDO.